Tribunal: TJBA
Processo: 0000136-81.2010.8.05.0179
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000136-81.2010.8.05.0179 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: REGINALDO FRANÇA DA SILVA Advogado(s): LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. POLICIAL MILITAR. DISPARO DE ESPINGARDA CALIBRE 12 DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. MORTE DE PASSAGEIRA DE MOTOCICLETA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. TESES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INCONTROVERSA. DOLO EVENTUAL EM TESE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por policial militar contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, na modalidade de dolo eventual. Consta da denúncia que o recorrente, durante perseguição policial a motocicleta que desobedeceu ordem de parada, efetuou disparos com espingarda calibre 12 em direção ao veículo em movimento, atingindo o condutor e a passageira, que veio a óbito em decorrência dos ferimentos. A defesa postulou a nulidade da decisão de pronúncia, a absolvição sumária por estrito cumprimento do dever legal, a impronúncia por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para homicídio culposo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia é nula por alegada deficiência de fundamentação e excesso de linguagem, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se estão presentes os requisitos para absolvição sumária em razão do alegado estrito cumprimento do dever legal ou da inexigibilidade de conduta diversa; (iii) saber se há suporte probatório mínimo apto a justificar a manutenção da pronúncia, à luz do art. 413 do Código de Processo Penal; (iv) saber se a prova produzida afasta, de plano, a hipótese de dolo eventual, impondo a desclassificação da conduta para homicídio culposo; (v) saber se a controvérsia acerca do elemento subjetivo da conduta deve ser submetida ao Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia encontra-se suficientemente fundamentada, tendo o magistrado examinado a dinâmica dos fatos, a prova produzida sob o contraditório judicial, a natureza do armamento utilizado, as circunstâncias da perseguição policial e as teses defensivas apresentadas, observando os limites cognitivos próprios do judicium accusationis. Não há excesso de linguagem quando o julgador apenas expõe os elementos probatórios que justificam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, sem antecipar juízo condenatório. 4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos periciais constantes dos autos, especialmente exame cadavérico, exames balísticos e perícia realizada na motocicleta. Os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos judiciais colhidos durante a instrução, corroborados pela confissão parcial do próprio acusado, que admitiu ter efetuado os disparos com a espingarda calibre 12. 5. A absolvição sumária fundada em estrito cumprimento do dever legal exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, circunstância não verificada no caso concreto. Subsiste controvérsia relevante acerca da necessidade, proporcionalidade e adequação do emprego de arma de grosso calibre contra motocicleta ocupada por duas pessoas durante perseguição policial, especialmente diante das orientações institucionais relatadas pelas testemunhas quanto à vedação de disparos em direção a pessoas em fuga. 6. A tese de inexigibilidade de conduta diversa igualmente não se mostra incontroversa. Os elementos dos autos não evidenciam situação extrema apta a afastar, de forma manifesta, a autodeterminação do agente, tratando-se de matéria que demanda aprofundada apreciação probatória pelo Conselho de Sentença. 7. A alegação de ausência de dolo eventual não pode ser acolhida nesta fase processual. A imputação ministerial encontra suporte em elementos concretos que indicam, em tese, a assunção do risco de produzir o resultado letal, notadamente porque o recorrente efetuou disparos de espingarda calibre 12 contra motocicleta em movimento, ocupada por duas pessoas, durante perseguição noturna e em rodovia com condições precárias de trafegabilidade. 8. A desclassificação para homicídio culposo somente seria admissível se a inexistência de dolo se apresentasse de forma manifesta e inequívoca. Existindo controvérsia plausível acerca da caracterização do dolo eventual ou da culpa consciente, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 9. Na fase da pronúncia, prevalece o juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. Eventuais dúvidas acerca do elemento subjetivo da conduta, da incidência de excludentes ou da responsabilidade penal do acusado devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, em observância à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária cognição exauriente acerca da responsabilidade penal do acusado.” “2. Não há nulidade por deficiência de fundamentação ou excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia limita-se a expor os elementos probatórios que justificam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.” “3. A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude ou culpabilidade somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca, não sendo cabível diante da existência de controvérsia fática relevante.” “4. A discussão acerca da configuração de dolo eventual ou culpa consciente, quando amparada por elementos probatórios idôneos, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.” “5. A desclassificação para homicídio culposo é inviável quando subsistem elementos concretos aptos a sustentar, em tese, a imputação de homicídio doloso na modalidade de dolo eventual.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 18, I; CP, art. 121, caput; CPP, arts. 413 e 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 704.881/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.341.569/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.514.383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000136-81.2010.8.05.0179, em que figuram como Recorrente Reginaldo França da Silva e como Recorrido Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Relator (a) Procurador (a) de Justiça